Tribunal: TJDFT
Processo: 0756573-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. QUERELA NULLITATIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPANHEIRA CASADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O EX-MARIDO. ART. 114, DO CPC. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O pedido feito apenas no 2o Grau de Jurisdição, no sentido de reformar a sentença de reconhecimento de união estável, não pode ser conhecido.
2. A matéria de alegação da ação de querela nullitatis refere-se a nulidade no processo que se pretende declarar nulo, não havendo motivo para se discutir questões de prova. 2.1. No caso, não se discute o reconhecimento da união estável propriamente dito, mas apenas o vício insanável, o qual maculou todo o procedimento. Portanto, inviável a produção de prova imprestável, caso em que não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Ao contrário da ação rescisória, onde se busca a revogação da coisa julgada e de seus efeitos, a ação de querela nullitatis busca o reconhecimento de que, a sentença judicial proferida em processo com vícios insanáveis, jamais existiu.
4. Na ação de reconhecimento de união estável ajuizada em face de pessoa casada é necessário o litisconsórcio passivo com o ex-cônjuge. Dessa forma, de regra, é nula a sentença proferida sem a integração do contraditório, já que a decisão dever ser uniforme em relação a todos os litisconsortes (companheiro e o esposo), nos termos do art. 114 do CPC.
5. Considerando que a falecida e o ex-marido já estavam separados de fato desde o ano de 1995 e que o patrimônio dela se resumiu a um imóvel que lhe foi doado no ano de 2013, na constância da união estável e após o divórcio do ex-marido (ocorrido em 2012), não há que se falar em litisconsórcio necessário para o caso específico a ensejar a procedência da ação de querela nullitatis.
6. A nulidade da sentença não deve ser declarada, em observância ao Princípio do Pas de nullité sans grief.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.